Tribunal: STF
Processo: Rcl 49997
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pela Defensoria Pública da União (DPU), por meio da Defensoria Regional de Direitos Humanos do Amapá e Pará, em face de ato do Juízo da 2ª Vara Federal Cível da Subseção Judiciária do Amapá, nos autos do Processo 1002691-16.2020.4.01.3100 (vinculado ao Processo 0001046-90.2008.4.01.310).



    Nestes autos, a reclamante aduz, em síntese, que a autoridade reclamada, ao ordenar a imediata reintegração de posse na área “J” – Bairro INFRAERO II, abrangendo, inclusive, os terrenos próximos ao Hospital de Amor, em Macapá/AP, afrontou o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) firmado em decisão monocrática do eminente Ministro Luís Roberto Barroso no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 828. 



    Relata os seguintes fatos:



    “Trata-se de ação protocolada pela União, com pedido de tutela provisória de urgência, reiterando pretensão anterior formulada no âmbito da ação de reintegração de posse nº 2008.31.001047-8 (Processo Físico), em trâmite na 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Macapá, em cujos autos requereu a imediata reintegração de posse de terras públicas federais denominada de área ‘J’ – Bairro INFRAERO II, abrangendo, inclusive, os terrenos próximos ao Hospital de Amor, conforme registro sob a matrícula nº 43.582 do Cartório de Registro de Imóveis de Macapá. 



    Alega a União que Superintendência do Patrimônio da União no Amapá – SPU/AP, através do ofício SEI nº 67324/ME, datado de 13.11.2019, deu conhecimento de ocupação irregular na área denominada ‘J’ a qual compunha parte do sítio aeroportuário de Macapá revertida ao patrimônio da União, juntando, inclusive, relatório de fiscalização individual do qual contém as especificações do imóvel RIP nº 0605.00244.500-9 (área J, incorporada ao patrimônio da União ainda no antigo COMAR – Comando Aéreo Regional). 



    Em 14/04/2020, foi deferida a decisão liminar, determinou-se a expedição de mandado de reintegração da União na posse da área invadida. 



    Em 15/04/2020, houve determinação para suspensão parcial do cumprimento do mandado de reintegração de posse em razão da situação de excepcionalidade enfrentada em virtude da pandemia provocada pela Covid-19. 



    Em 13/08/2021, o Juízo de origem entendeu que era o momento para cumprimento do mandado de reintegração de posse que se encontra pendente nos autos, determinando, entretanto, dado o lapso temporal e as informações trazidas pela Superintendência do Patrimônio da União, a oitiva prévia da União, MPF e DPU. 



    Em 26/08/2021, a União pugnou pelo imediato cumprimento do mandado de reintegração de posse. 



    Em 31/08/2021, a DPU requereu a revogação ou suspensão da ordem de reintegração de posse enquanto com fulcro na ADPF 828, bem como que União a apresentasse informações sobre os atuais ocupantes da área ‘J’ – Birro INFRAERO II, através de levantamento que individualize e defina minimamente o perfil da coletividade ali presente. 



    Em 10/09/2021, o Ministério Público Federal requereu a suspensão da ordem de reintegração por mais 6 (seis) meses. 



    Em 24/09/2021, o Juízo de origem determinou o imediato cumprimento da decisão que deferira a ordem de reintegração de posse, nos seguintes termos: 



    (…)



    Em 08/10/2021, a DPU requereu novamente a suspensão da reintegração com fulcro na ADPF 828 e na Lei 14.216/2021, promulgada no dia anterior. Destacou-se que uma diminuta equipe composta por dois assistentes sociais e uma estagiária havia buscado mais informações sobre a ocupação e encontrara famílias em situação de extrema pobreza, sendo possível haver ainda mais famílias que não foram identificadas na rápida visita. 



    Em 15/10/2021, o Juízo de origem proferiu o seguinte despacho:



    (…)



    Os ofícios à CEA, ao Corpo de Bombeiros e à Guarda Municipal foram, então, devidamente expedidos. Ato contínuo, os autos foram novamente conclusos em 15/10/2021. Confiou-se que o motivo da conclusão era justamente a análise da última petição protocolada pela DPU, tal como indicara o Juízo no despacho proferido na mesma data. 



    Contudo, em 16/10/2021, o Juízo de origem proferiu um despacho que, conforme indicado na certidão em anexo, estará disponível para visualização por cada usuário externo somente após o registro da ciência pelo respectivo destinatário. Em clara violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, a União foi a única destinatária do despacho, de modo que a DPU sequer sabe, no momento atual, qual é o seu teor. 



    Paralelamente, em 15/10/2021, chegou ao conhecimento deste órgão defensório que a área a ser reintegrada abrange um local muito maior do que a que fora visitada por seus assistentes sociais, sendo ocupada por mais de 900 famílias em situação de vulnerabilidade, totalizando quase 5 mil pessoas que vivem em 1.824 lotes há mais de 2 anos. Foram apresentados, ainda, vídeos, fotos e cadastros dos/as moradores/as comprovando que há, de fato, centenas de famílias vulneráveis ocupando a área objeto dos autos de origem (em anexo). 



    Em 16/10/2021, um representante da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados nos enviou a Ordem de Operação n. 195/2021 – DOP/PMAP (em anexo), assinada pelo Diretor de Operações da Polícia Militar do Amapá e indicando que a operação de apoio durante o cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido nos presentes autos ocorrerá de 18/10/2021 a 22/10/2021. Tal representante ainda confirmou a informação de que a área a ser reintegrada é ocupada por centenas de famílias hipossuficientes”. (eDOC 1, pp. 1-5) 



    Nesses termos, assevera-se a vulnerabilidade dos moradores que ocupam a área objeto da reintegração de posse, porquanto tratam-se de diversas famílias hipossuficientes. 



    Sustenta também que a decisão reclamada “está na contramão do bom senso e do direito. É gritante o dano potencial à vida e à saúde das famílias que têm moradia na ocupação e de todo o pessoal envolvido em eventual operação para sua remoção forçada”. (eDOC 1, p. 21)



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender o cumprimento da ordem de reintegração de posse e, no mérito, a procedência da reclamação, “evidenciando a proibição da remoção forçada dos moradores da ocupação enquanto durar a pandemia de Covid-19”. (eDOC 1, p. 22)



    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão da 2ª Vara Federal Cível da Subseção Judiciária do Amapá, proferida nos autos do Processo 1002691-16.2020.4.01.3100 (vinculado ao Processo 0001046-90.2008.4.01.310), até a decisão final da presente reclamação. (eDOC 12)



    Citada, a União interpôs agravo, requerendo a reconsideração da decisão liminar que determinou a suspensão da ordem de reintegração de posse, consoante eDOC 21.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou pela procedência da reclamação em parecer assim ementado: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DIREITO DE PROPRIEDADE E DIREITO À SAÚDE. PANDEMIA DO COVID-19. ADPF N. 828-MC. OCUPAÇÃO ANTERIOR AO DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. SUSPENSÃO POR SEIS MESES DAS ORDENS DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INOBSERVÂNCIA DA DECISÃO DESSA SUPREMA CORTE. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 32)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 34)



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Na espécie, registro que o reclamante alega violação ao decidido na ADPF 828/DF-MC, no que se refere à suspensão dos efeitos das medidas judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis.



    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.



    Saliento que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC, para “suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. Confira-se a ementa: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA. 



    I. A hipótese



    1. CAUTELAR Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…)



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. (...)”. (DJe 7.6.2021)



    Ademais, cumpre ressaltar que, após a decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei 14.216/2021, cujo artigo 2º determinou a suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, nos seguintes termos: 



    “Art. 2º Ficam suspensos até 31 de dezembro de 2021 os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar.



    § 1º Para fins do disposto neste artigo, aplica-se a suspensão nos seguintes casos, entre outros:



    I - execução de decisão liminar e de sentença em ações de natureza possessória e petitória, inclusive mandado pendente de cumprimento;



    II - despejo coletivo promovido pelo Poder Judiciário;



    III - desocupação ou remoção promovida pelo poder público;



    IV - medida extrajudicial;



    V - despejo administrativo em locação e arrendamento em assentamentos;



    VI - autotutela da posse.



    § 2º As medidas decorrentes de atos ou decisões proferidos em data anterior à vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, não serão efetivadas até 1 (um) ano após o seu término.



    § 3º Durante o período mencionado no caput deste artigo, não serão adotadas medidas preparatórias ou negociações com o fim de efetivar eventual remoção, e a autoridade administrativa ou judicial deverá manter sobrestados os processos em curso.



    § 4º Superado o prazo de suspensão a que se refere o caput deste artigo, o Poder Judiciário deverá realizar audiência de mediação entre as partes, com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, nos processos de despejo, de remoção forçada e de reintegração de posse coletivos que estejam em tramitação e realizar inspeção judicial nas áreas em litígio”.



    Importante, ainda, ressaltar que o Plenário do STF referendou a aludida medida cautelar incidental para: (i) Determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) Fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei nº 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) Caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.



    Em recente decisão, o prazo da suspensão temporária de desocupações e despejos, tanto para as áreas urbanas como também para as rurais, restou prorrogado até a data de 30 de junho de 2022, oportunidade em que o Relator, Min. Roberto Barroso, fez um apelo ao legislador para que este tomasse medidas a fim de “estabelecer um regime de transição, a fim de evitar que a realização de reintegrações de posse por todo o país em um mesmo momento conduza a uma situação de crise humanitária”. (DJe 31.3.2022) 



    Pois bem.



    Na espécie, segundo relata a DPU, a área a ser reintegrada se cumprida a ordem judicial é ocupada por mais de 900 famílias em situação de vulnerabilidade, totalizando quase 5 mil pessoas que viveriam em 1.824 lotes há mais de dois anos. 



    Nesses termos, a violação ao paradigma teria se consubstanciado na prolação de decisão judicial pela 2ª Vara Federal Cível da Subseção Judiciária do Amapá de 24 de setembro de 2021 (Processo 1002691-16.2020.4.01.3100), que determinou o cumprimento de decisão liminar anteriormente exarada em 13 de abril de 2020: 



    “[...] A decisão liminar de Id. 216764434, exarada em 13/04/2020, determinou a reintegração de posse da área invadida pelos réus (área “J” – Bairro INFRAERO II, abrangendo, inclusive, os terrenos próximos ao Hospital de Amor, pertencentes ao patrimônio da União, registradas sob a matrícula nº 43.582 do Cartório de Registro de Imóveis de Macapá), com determinação para desocupação voluntária em 48 (quarenta e oito) horas. 



    Em razão da situação de excepcionalidade enfrentada em virtude da pandemia provocada pela Covid-19, a ordem de reintegração de posse foi suspensa temporariamente (Id. 218818869). Entretanto, manteve-se a ordem de notificação dos réus para desocupação voluntária da área, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 



    Em 06/05/2020, a Oficial de Justiça responsável pela diligência certificou a ocorrência da notificação dos réus para desocupação voluntária da área, inclusive informando que, no local, havia aproximadamente 1000 casebres com apenas 300 deles ocupados (Id. 231803364). Vale dizer, desde aquela data, ou seja, há mais de 1 (um) ano, os réus tinham plena ciência de que aquela área deveria ser desocupada.



    Por outro lado, sem olvidar as graves questões habitacionais existentes nesta unidade federativa, reportadas por este Juízo na decisão de Id. 216764434, não há como desprezar que aquelas ocupações são irregulares, realizadas, em sua maioria, por pessoas que se aproveitaram de uma ocasião excepcional e vulnerabilidade (Covid-19), em que as atenções da Administração Pública estavam voltadas, quase que integralmente, para conter os graves problemas de saúde pública causados pela pandemia do novo Coronavírus. 



    A ocupação irregular da área em questão compromete e inviabiliza obras de enorme alcance social, que beneficiará uma parcela maior da sociedade, constituída de pessoas que efetivamente precisam de moradia. A ação dos réus coloca em risco a própria ordem pública, bem como a destinação e a finalidade específica da área, exigindo providências urgentes por parte do Poder Judiciário com vista a restabelecer, na medida do possível, o status quo ante e evitar maiores prejuízos, inclusive de ordem ambiental, à União. 



    Diante disso, considerando os claros sinais de que a pandemia da Covid-19 está sendo controlada com a evolução local do Plano Nacional de Vacinação, demonstrando significativa redução do número de novos casos da enfermidade, entendo que não há mais motivo que justifique a postergação do cumprimento imediato da decisão de reintegração de posse da área em questão, inclusive porque os réus já foram notificados para desocupação voluntária da área em 06/05/2020, ou seja, há mais de 1 (um) ano. 



    Ademais, as razões jurídicas que me levaram a deferir o pedido liminar permanecem inalteradas, mormente porque, no caso concreto, conforme destacou a União em seu requerimento ‘nesta área a SPU-AP tem gerenciado o desmembramento ordenado de partes da área J, gerando novos RIP’s - Registro Imobiliário Patrimonial – no intuito de proporcionar a construção de imóveis (conjuntos habitacionais) que atendam a questões sócio econômicas da cidade de Macapá e de interesse do Estado do Amapá’. 



    Ante o exposto, determino o cumprimento IMEDIATO da decisão de Id. 216764434, que deferiu ordem de reintegração de posse da União na área invadida pelos réus (área ‘J’ – Bairro INFRAERO II, abrangendo, inclusive, os terrenos próximos ao Hospital de Amor, pertencentes ao patrimônio da União, registradas sob a matrícula nº 43.582 do Cartório de Registro de Imóveis de Macapá), conforme informações trazidas pela Superintendência do Patrimônio da União (cf. certidão Id. 3446073347). 



    A SECVA deverá verificar a necessidade e consequente expedição de todo e quaisquer expedientes faltantes para o cumprimento da decisão liminar de Id. 216764434, se houver, inclusive mantendo contato direto com o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da diligência, se necessário. 



    Oficie-se à SPU/AP para que indique um servidor para acompanhar o cumprimento da diligência, inclusive munido de equipamento necessário para a correta identificação da área objeto da reintegração de posse, nos termos das informações trazidas pela Superintendência do Patrimônio da União (cf. certidão Id. 3446073347). 



    De resto, expeça-se ofício ao Superintendente Regional da Polícia Federal no Estado do Amapá solicitando a disponibilização de viaturas e agentes de polícia federal, em quantidade proporcional à gravidade e extensão da invasão, para garantir a segurança no local da diligência reintegratória, cumprindo-lhe estabelecer contato prévio com o Oficial de Justiça executante do mandado. 



    Considerando as particularidades deste caso concreto, em que a grande maioria dos invasores é constituída por especuladores, que já possuem moradia própria, fica dispensada a rigorosa observância da realocação para abrigos, que só deverá se aplicar para situações excepcionais de pessoas que, efetivamente, não tenham para onde se estabelecer, o que deverá ser constatado no ato de cumprimento do mandado. 



    Deverá a União e Estado-membro do Amapá, conjuntamente, providenciarem, durante o cumprimento do mandado de reintegração de posse, abrigo para os que, efetivamente, necessitarem, em atenção ao item ‘ii’, do capítulo 61 da aludida decisão liminar proferida nos autos da ADPF 828 MC/DF, ressaltando que se trata de uma minoria, se houver, pois, ao que se sabe, a grande maioria dos invasores é constituída de especuladores em busca de censurável enriquecimento ilícito e sem causa. 



    Cumpra-se com urgência”. (eDOC 8)



    Ora, embora a ordem de reintegração de posse tenha sido inicialmente adiada em razão da pandemia da Covid-19, no pronunciamento judicial mais recente, o Juízo reclamado considerou que as ocupações eram irregulares e foram realizadas “em sua maioria, por pessoas que se aproveitaram de uma ocasião excepcional e vulnerabilidade (Covid-19)” (eDOC 8, p. 3). 



    Ainda de acordo com o magistrado, o adiamento da efetivação da ordem de reintegração de posse não mais se justificaria porque, na sua visão, “considerando os claros sinais de que a pandemia da Covid-19 está sendo controlada com a evolução local do Plano Nacional de Vacinação, demonstrando significativa redução do número de novos casos da enfermidade, entendo que não há mais motivo que justifique a postergação do cumprimento imediato da decisão de reintegração de posse da área em questão” (eDOC 8, p. 3).



    Ou seja, o ato reclamado, por fundamentação própria, entendeu que não restariam mais razões suficientes para se adiar o cumprimento da ordem de reintegração de posse. 



    Reforço que, no dispositivo da decisão paradigma, Sua Excelência o Ministro Relator determinou que, em relação às ocupações anteriores ao marco de 20 de março de 2020, definido pelo Decreto Legislativo nº 6/2020, deveriam ser suspensas “as medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. 



    Já em relação às ocupações posteriores à data de 20 de março de 2020, a decisão paradigma fixou que “o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada”. 



    Se a ocupação da área em questão for anterior a esse marco, qualquer medida de reintegração estaria suspensa pelo menos até 3 de dezembro de 2021, data em que se completariam os 6 (seis) meses da decisão proferida pelo ministro Luís Roberto Barroso na ADPF 828/DF-MC (data esta estendida até 30 de junho de 2022).



    Todavia, mesmo que se considerasse que referida ocupação ocorreu após o início da vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6/2020, ainda assim a atuação do Poder Público deveria se limitar a evitar a consolidação da ocupação irregular e teria que assegurar a moradia adequada aos ocupantes, ressalvas essas que não foram feitas no ato judicial reclamado.



    Assim, em todas as hipóteses, restaria verificado o descumprimento da decisão proferida pelo STF.



    Dessarte, entendo que o ato reclamado viola o decidido na ADPF 828/DF-MC, no que se refere à suspensão dos efeitos das medidas judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis.



    Corrobora esse entendimento o Parquet, ao afirmar em seu parecer que:



    “Das provas colacionadas aos autos, é possível se inferir que a controvérsia envolve posse coletiva de imóvel que serve de moradia ou que representa área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis. No que diz respeito ao momento em que se deu a invasão do terreno público, verifica-se dos documentos juntados pela beneficiária da decisão reclamada que, ao menos a partir de novembro de 2019, já havia ocupação irregular da região (Ordem de Fiscalização n. 016/2019 e n. 001/2020 NUCIP-ME-AP). 



    A decisão reclamada, por sua vez, considerando as particularidades do ‘caso concreto, em que a grande maioria dos invasores é constituída por especuladores, que já possuem moradia própria’, houve por bem dispensar ‘a rigorosa observância da realocação para abrigos, que só deverá se aplicar para situações excepcionais de pessoas que, efetivamente, não tenham para onde se estabelecer, o que deverá ser constatado no ato de cumprimento do mandado’. 



    Na mesma oportunidade, o magistrado reclamado impôs à União e ao Estado do Amapá a obrigação de providenciar ‘abrigo para os que, efetivamente, necessitarem, em atenção ao item ‘ii’, do capítulo 61 da aludida decisão liminar proferida nos autos da ADPF 828 MC/DF, ressaltando que se trata de uma minoria, se houver, pois, ao que se sabe, a grande maioria dos invasores é constituída de especuladores em busca de censurável enriquecimento ilícito e sem causa” (grifo nosso). 



    (…)



    É dizer, o Juízo Federal entendeu que deveria ser assegurado aos ocupantes do imóvel o tratamento dispensado pelo Supremo Tribunal Federal àqueles que houvessem invadido terrenos após o Decreto Legislativo que reconheceu a ocorrência do Estado de Calamidade Pública. 



    Desse modo, forçoso concluir que inobservado o dispositivo da decisão paradigma (61, i), no sentido de que suspensas, ‘pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo no 6/2020)’. 



    Com essas considerações, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pela procedência da reclamação, para se suspender a decisão reclamada, até a data estabelecida pelo E. Ministro Relator da ADPF n. 828 MC/DF, julgando-se prejudicado o agravo regimental”. (eDOC 32) 



    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a presente reclamação para determinar a suspensão da ordem de reintegração de posse, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal Cível da Subseção Judiciária do Amapá, nos autos do Processo 1002691-16.2020.4.01.3100 (vinculado ao Processo 0001046-90.2008.4.01.310), até que cessem os efeitos da ordem concedida nos autos da ADPF 828.



    Prejudicado o agravo regimental (eDOC 21).



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente